Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-35.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EDUCAÇÃO. MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO (EJA). MENOR DE 18 ANOS. FATO CONSUMADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a teoria do fato consumado deve ser aplicada para manter a matrícula, que concluiu o ensino médio pelo curso supletivo, e atualmente está cursando o ensino superior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ no julgamento do REsp n. 1945851/CE (Tema 1127) consolidou o entendimento no sentido que é ilegal menor de 18 anos antecipar a conclusão de sua educação básica por meio do sistema de avaliação diferenciado oferecido pelos Centros de Educação de Jovens e Adultos - CEJAs, ainda que o intuito seja obter o diploma de ensino médio para matricular-se em curso superior.
4. O Tribunal da Cidadania modulou os efeitos do julgado para manter as decisões judiciais que autorizaram a matrícula de menores de 18 anos até a data da publicação do acórdão.
5. A apelante, há mais de dois anos, logrou êxito em obter autorização de matrícula no ensino supletivo e, atualmente, cursa o ensino superior. A manutenção da sentença causaria prejuízos à apelante, que perderia dois anos de graduação.
6. Deve incidir a teoria do fato consumado, tendo em vista que o decurso do tempo consolidou uma situação fática amparada por decisão judicial, cuja destituição não se mostra viável.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível provida.
Tese de julgamento:“A teoria do fato consumado aplica-se para manter a matrícula e o curso superior de menor de 18 anos que obteve decisão judicial favorável antes da publicação do acórdão do Tema 1127 do STJ.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 493.
Jurisprudência relevante citada: REsp n. 1.945.851/CE, relator Ministro Afrânio Vilela, Primeira Seção, julgado em 22/5/2024, DJe de 13/6/2024; Acórdão 1839280, 0701848-72.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/03/2024, publicado no DJe: 18/04/2024; etc.